Tribunal: TJDFT
Processo: 0749462-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0749462-10.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: AFRANIO JOSE VIEIRA DA SILVA INTERESSADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se, no ID, de requerimento formulado pelo impetrante AFRANIO JOSÉ VIEIRA DA SILVA para intimação da autoridade impetrada, na pessoa do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a fim de que comprove o integral cumprimento da segurança concedida no acórdão de ID 62599167. Salientou que o decisum transitou em julgado em 26-agosto-2025, inexistindo qualquer óbice ao cumprimento da ordem judicial. Pontuou também que o artigo 26 da Lei n. 12.016/2009 prevê a responsabilização da autoridade que não cumprir as decisões proferidas em sede de mandado de segurança. Pois bem. No despacho de ID 76533747, pontuou-se que incumbe ao Impetrante requerer a efetivação da decisão proferida neste "writ” perante o órgão administrativo competente desta Corte e, somente em caso de negativa, pleitear o cumprimento de sentença. Ocorre que o Impetrante não comprovou a adoção das diligências necessárias ao cumprimento da segurança concedida perante o órgão administrativo desta Corte. 2. Intime-se o Impetrante para demonstrar o prévio acionamento do órgão administrativa competente deste Tribunal de Justiça no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator